Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-54.2021.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-54.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), OLIVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 21.602.080/0001-25 (EMBARGANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000269-54.2021.8.11.0050

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO AUTOR – NÃO PROVIMENTO – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM – ENTENDIMENTO DO STJ. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Conforme entendimento assentado no STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Não cabe a aplicação do art. 85, §11, do CPC no caso em que, apesar de negado provimento ao recurso, a parte recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na origem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000269-54.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: OLIVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS LTDA.-ME

EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000269-54.2021.8.11.0050 - 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por

Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda.–ME. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a não fixação de honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000269-54.2021.8.11.0050

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda.–ME. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Para a embargante o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o §11 do art.85 do CPC, que trata da majoração da verba honorária em sede de recurso.

Conforme entendimento assentado no STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

No caso, a sentença objeto do apelo interposto pelo autor, ora embargado, apesar de julgar improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão, considerado o princípio da causalidade,
condenou a parte requerida, ora embargante
, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Dessa forma, em que pese ter sido negado provimento ao recurso do banco autor, ora embargado, não é caso de majoração dos honorários sucumbenciais em sede de recurso, porque, frisa-se, somente tem cabimento quando há condenação para a parte recorrente desde a origem.

Como se vê, não houve omissão no acórdão objurgado, que está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022